Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DIREITO DE COBRAR. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. PENALIDADE NÃO APLICADA. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com danos morais e condenação por litigância de má-fé, julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil deve estar comprovada nos autos a inequívoca má-fé daquele que cobrou indevidamente. Precedentes.
3. A incerteza sobre o direito da parte de cobrar em ação executiva por dívida adimplida por meio de dação em pagamento de imóvel operada por procuração em causa própria, cuja alienação não se concretizou e não pode ser atualmente concretizada em razão de decreto de indisponibilidade, é capaz de eliminar por completo eventual alegação de má-fé daquele que cobrou indevidamente.
4. No caso, não existe dano moral a ser indenizado, uma vez que os atos executórios implementados em processo executivo são a ele inerentes, e, apesar de formalizada penhora sobre suposto bem de família, tendo sido apresentada a devida defesa, o direito da parte sobre a impenhorabilidade do bem não foi violado.
5. Se a conduta processual não se enquadra em nenhum dos incisos do artigo 80 do CPC, não há que se falar em condenação da parte por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida e desprovida.